Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. OMISSÃO. ART. 489, §1°, IV, CPC. CONTRADIÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão não incorreu em omissão, pois decidiu expressamente que o fim da propriedade em comum foi somente com a expedição do formal de partilha, fundamento do arbitramento dos aluguéis pelo uso exclusivo da parte, não configurando omissão por decisão não fundamentada do art. 489, §1°, IV, do Código de Processo Civil.
2.1. Ainda, o acórdão não incorreu em contradição ao imputar a integralidade do ônus de sucumbência à parte embargante, eis que, com o provimento parcial do recurso, houve procedência da maior parte do pedido inicial, com sucumbência mínima do embargado.
2.2. Nesse ponto, ficou evidente que a pretensão era de reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração
2.3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.